Tribunal: STF
Processo: RE 784014
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁIRO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. PAGAMENTO DE FGTS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 



    1.  O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria em análise e reafirmou sua jurisprudência no sentido do direito ao levantamento do depósito do FGTS a servidor contratado temporariamente pela Administração Pública, em desconformidade com o disposto no art. 37, IX, da Constituição Federal (RE 765.320-RG).



    2.  Contra o acórdão do paradigma foram opostos embargos declaratórios, sob o fundamento de que os precedentes existentes no STF não são aplicáveis aos casos, como o ora em exame, em que a contratação tida por irregular tem natureza jurídico-administrativa e não celetista.



    3.  A solução da controvérsia dos autos, portanto, será finalizada com o julgamento dos embargos declaratórios opostos no RE 765.320-RG.



    4.  Embargos de declaração acolhidos, com atribuição de efeitos modificativos, para determinar a devolução dos autos à Corte de origem, a fim de que seja observada a sistemática de repercussão geral.